Tribunal: STF
Processo: Rcl 50972
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas, em 6.12.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 664-92.2015.5.05.0017, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO. LEI N° 13.015/2014. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. A recorrente transcreveu integralmente o tópico do acórdão referente ao objeto de seu recurso, sem a indicação expressa, destacada, da tese prequestionada, o que não atende ao disposto no citado artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Conforme entende esta Corte Superior, tal indicação constitui encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento. CONTRATO NULO. FGTS. O Tribunal Regional condenou o Município reclamado ao pagamento de FGTS, visto tratar-se de hipótese de nulidade contratual por ausência de concurso público. Decisão recorrida em consonância com a Súmula 363/TST. Óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7°, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 6).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 1, e-doc. 7). 



    2. O reclamante alega que “a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa” (fl. 2). 



    Ressalta que, “consoante entendimento vinculante do STF proferido da ADI n. 3.395 MC, afasta-se a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação” (fl. 2).



    Informa que, “mesmo após incansáveis alegações no sentido de informar a impossibilidade de apreciação e julgamento da referida reclamação trabalhista diante da decisão vinculante da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF (proferida por este Eg. Tribunal que suspendeu liminarmente, a apreciação pela Justiça do Trabalho das Reclamações instauradas em casos análogos ao vertente), manteve-se decisão a favor da competência da Especializada, ferindo flagrantemente a decisão de caráter vinculante desta Corte Suprema” (fls. 4-5).



    Assevera que “a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, presente o regime jurídico Estatutário, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação, verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral e ainda que no nascedouro a relação jurídica administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, em razão da prevalência da questão de fundo, a saber: o regime jurídico administrativo vigente entre as partes” (fls. 6-7).



    Assinala que o Supremo Tribunal Federal teria assentado a “incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar questões relativas à relação estabelecida entre as entidades da Administração e seus servidores” (fl. 17).



    Requer medida liminar, para suspender-se a “tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0000664-92.2015.5.05.0017, em trâmite perante a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 22).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar o multicitado Acórdão do TST que confirmou decisão do TRT-5 no processo nº 0000664- 92.2015.5.05.0017, para que se declare a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho, inclusive cassando todos os atos decisórios proferidos” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento e confirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 664-92.2015.5.05.0017, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020). 



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista. 



    No Processo n. 664-92.2015.5.05.0017, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na qual se assentou: 



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 



    Ante a ampla devolutividade do apelo interposto, este Colegiado analisa a preliminar trazida em defesa. Argui o ente público que celebrou com o reclamante contrato administrativo de trabalho e não relação de emprego.



    Acontece que a competência do órgão jurisdicional é determinada a partir dos elementos da demanda concretamente concebida, partes, causa de pedir e pedido. Tais elementos devem ser analisados conforme proposta a ação, não importando se o demandante o fez com correção ou não, do que, apenas, pode resultar a improcedência dos pedidos, mas nunca o deslocamento da competência. (…).



    A competência da Justiça do Trabalho foi fixada, na hipótese vertente, em razão da relação empregatícia alegada na exordial, entre o reclamante e o reclamado. A parte autora formulou seus pedidos elegendo, como causa de pedir remota, contrato de emprego (regulado pelas normas da CLT) mantido com o Município.



    Com arrimo na teoria da asserção, tendo o autor afirmado na exordial a existência de contrato de trabalho, vindo a Juízo buscar parcelas decorrentes desse vínculo contratual, é da Justiça do Trabalho a competência para conhecer da lide, porque a competência é determinada pelo pedido e causa de pedir.



    Subsume-se, portanto, na hipótese concreta, o art. 114, I, da Constituição Federal, que disciplina o exercício da jurisdição pela Justiça do Trabalho, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar a demanda em questão: ‘Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;’



    Nesse rumo se assenta a jurisprudência atual das Cortes Superiores e em torno da questão, este Regional traçou o seu entendimento prevalecente, mediante a edição da Súmula TRT5 nº 15 (DJE, disponibilizado em 13/07/2015):



    ‘A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa.’



    Assim veio o opinativo do órgão ministerial. REJEITA-SE” (fls. 2-4, e-doc. 5).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o beneficiário da decisão reclamada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 664-92.2015.5.05.0017 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual, para decidir como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora